Tribunal: STF
Processo: RHC 52052
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS: EMISSAO DE CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS:
CRIME DO ART. 171, PARAGRAFO 2, VI, DO CÓDIGO PENAL.
II. SE O TÍTULO FOI EMITIDO EM GARANTIA DE DÍVIDA. AUSENTE O DOLO, E
MATÉRIA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DA PROVA, FORA DA ÁREA DO HABEAS
CORPUS.
III. DE OUTRA PARTE, SE O RECIBO COMPROVANDO O PAGAMENTO SE FEZ APÓS
O OFERECIMENTO DA DENUNCIA, NÃO TEM ELE A FORÇA DE OBSTAR O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
IV. RECURSO NÃO PROVIDO.